Tribunal: TJMT
Processo: 1003025-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003025-89.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY DOMINGOS DA COSTA - CPF: 875.532.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO O 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) EM RAZÃO DE SUA MANIFESTAÇÃO DE IMPEDIMENTO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GR
ANDE X JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA - AÇÃO DE OGRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – AÇÃO INDIVIDUALIZADA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE.

1. O
fato da pessoa física, de forma individualizada, buscar a tutela de direito individual homogêneo (como é o caso do RGA), não é óbice que tal ação seja processada e julgada perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que a exceção prevista no art. 2o, § 1o, I, da Lei no 12.153/2009 se refere apenas e tão somente às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelos próprios titulares.

2. A possibilidade de tutelar um direito individual homogêneo por meio de ação individualizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública se deve pelo fato de que a homogeneidade, obrigatoriamente, pressupõe uma relação com direitos individuais semelhantes a de outras pessoas que se encontram na mesma situação fática base, o que possibilita a tutela de forma coletiva. Assim, se considerados individualmente cada um desses direitos constitui um direito subjetivo individual. Logo, possível é a tutela de direitos individuais homogêneos por seu titular, inclusive no que se refere à competência para a causa.

3. Ademais, o Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, restou decidido que a competência dos Juizados Especiais Cíveis independe da complexidade da matéria (direito individual homogêneo – RGA), desde que o valor da ação não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (no caso concreto, R$ 11.474,69 - onze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

4. Conflito Negativo de Competência julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos da Ação de Revisão Geral Anual c/c Indenização por Danos Morais no 1034313-83.2020.811.0002, em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, que declinou a competência para o Juízo Suscitante.

Sustenta o Juízo Suscitante que o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a referida, uma vez que tem valor inferior a 60 salários mínimos, que a competência dos Juizados Especiais é absoluta e a existência do IRDR no 85560/2016 deste Sodalício.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, tendo sido determinado o processamento do Conflito Negativo de Competência e fixado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (Id. 80160996).

O Juízo Suscitado prestou informações no Id. 83209453.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 84549950).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

Para saber qual o juízo competente, há alguns pontos na ação que originou o presente conflito (Id. 77288006) que reputo importante mencionar para melhor decidir, quais sejam:

A) O valor dado à causa foi de R$ 11.474,69 (onze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos);

B) A ação tem como objeto a tutela de um direito individual homogêneo (RGA);

C) A ação foi proposta de forma individualizada (Wanderley Domingos da Costa) e não de forma coletiva por meio de substituto processual (sindicato, por exemplo).

Feita estas observações inaugurais, passo a analisar o que dispõe a legislação e a jurisprudência sobre a matéria.

O art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, as demandas relativas aos direitos ou interesses difusos e coletivos, que assim está redigido
in verbis:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

A Lei no 12.153/09 (Juizados Espaciais da Fazenda Pública) não pode ser interpretada de forma dissociada e isolada da Lei no 10.259/01 (Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal) e da Lei no 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais)

Ao ler de forma concatenada todas as leis acima expostas, verifica-se que o fim teleológico das mesmas sempre foi privilegiar as ações individuais em detrimentos das ações coletivas ou processos com vários réus (como é o caso da intervenção de terceiros), pois as ações individuais atendem os princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam: celeridade, economia processual e simplicidade, dentre outros.

Tal premissa fica extremamente evidente quando se lê o art. 8o, §1o, I, da Lei no 9.099/95, em conjunto com o art. 6o, I, da Lei no 10.259/01 e também o art. 5o, I, da Lei no 12.153/09, os quais estabelecem como primeiro legitimado ativo para propor ações nos Juizados Especiais (seja federal, estadual ou da fazenda pública), as pessoas físicas.

Não resta dúvida que as ações coletivas ou processos com intervenção de terceiros contrariam os princípios basilares dos Juizados Especiais.

Não é por outro motivo que a intervenção de terceiros e a assistência são expressamente vedadas perante os Juizados Especiais, a teor do que dispõe o art. 10 da Lei no 9.099/95.

Como se pode observar, o microssistema dos Juizados Especiais tem uma preocupação e cuidado em limitar ou evitar as chamadas ações plúrimas (várias pessoas no polo ativo) muito maior do que com o conteúdo ou natureza das ações que lá tramitam.

Logo, o fato da pessoa física, de forma individualizada, buscar a tutela de direito individual homogêneo (como é o caso do RGA), não é óbice que tal ação seja processada e julgada perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que a exceção prevista no art. 2o, § 1o, I, da Lei no 12.153/2009 se refere apenas e tão somente às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelos próprios titulares.

Nesse sentido trago à colação o seguinte aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - EXCEPCIONALIDADE - PETIÇÃO INICIAL COMPLETA COM TODOS REQUISITOS E PEDIDO DE PROVIMENTO DEFINITIVO - DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ANTECEDENTE - IMPOSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA VIGÊNCIA PLENA DA LEI FEDERAL No 12.153/09 - DIREITO INDIVIDUAL - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO ALTERADO DE OFÍCIO OU IMPUGNADO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - COMPETÊNCIA PRORROGADA DO JUIZ DE DIREITO COM JURISDIÇÃO COMUM DA COMARCA - TURMA RECURSAL COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO. 1- (...) 4- Em se tratando de ação de interesse da Fazenda Pública ajuizada após o dia 22 de junho de 2015, por pessoa física, objetivando serviço de saúde, cujo valor da causa não ultrapasse o limite de sessenta salários mínimos estabelecido em lei, então não alterado de ofício ou impugnado pela parte contrária, em Comarca na qual não foi instalada Unidade d o Juizado Especial de Fazenda Pública, atribuiu-se ao juiz da Unidade do Juizado Especial Cível ou, na ausência deste, ao juiz de direito com jurisdição comum, a competência dos feitos da Fazenda Pública, prevalecendo a competência absoluta disposta no art. 2o, §4o, da Lei no 12.153/09. Assim sendo, como o procedimento deve ser orientado pela Lei Especial, a competência é do Juizado Especial para processar e julgar o feito e, por consequência, da Turma Recursal para apreciação de eventual recurso interposto (artigos 3o e 4o, da Lei no 12.153/09); 5-
A exceção à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública prevista no art. 2o, § 1o, I, da Lei no 12.153/2009 se refere apenas às ações coletivas e quando visam tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações individuais para defesa de interesses específicos de determinada pessoa;
6- Eventual anulação dos atos decisórios, a teor do que prevê o art. 64, §4o, do CPC/15, deve ser declarada pela Turma Recursal, enquanto competente para o julgamento do presente recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0372.16.005954-2/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 05/02/2019) (NEGRITEI)

A possibilidade de tutelar um direito individual homogêneo por meio de ação individualizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública se deve pelo fato de que a homogeneidade, obrigatoriamente, pressupõe uma relação com direitos individuais semelhantes a de outras pessoas que se encontram na mesma situação fática base, o que possibilita a tutela de forma coletiva.

Assim, se considerados individualmente cada um desses direitos constitui um direito subjetivo individual.

Logo, possível é a tutela de direitos individuais homogêneos por seu titular, inclusive no que se refere à competência para a causa.

Nesse sentido pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INDIVÍDUO DETERMINADO. VALOR DE ALÇADA. CARÁTER COLETIVO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA
. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ) 2.
As ações que versem sobre direito individual homogêneo, cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, ajuizadas em favor de pessoa individualizada, como a hipótese dos autos, serão julgadas pelo respectivo Juizado Especial Federal, ainda que se pretenda eficácia de natureza coletiva.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1353165/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 04/03/2020) (NEGRITEI)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA FEDERAL E JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PEGÁDIO EM RODOVIA FEDERAL. COMPETÊNCIA. AÇÕES INDIVIDUAIS PROPOSTAS PELO PRÓPRIO TITULAR DO DIREITO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção do STJ assentou, no julgamento do CC 58.211/MG, Rel. Ministro Castro Meria, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Zavascki, DJ 18/09/2006, o entendimento de que, "
Ao excetuar da competência dos Juizados Especiais Federais as causas relativas a direitos individuais homogêneos, a Lei 10.259/2001 (art. 3o, § 1o, I) se refere apenas às ações coletivas para tutelar os referidos direitos, e não às ações propostas individualmente pelos próprios titulares. É que o conceito de homogeneidade supõe, necessariamente, uma relação de referência com outros direitos individuais assemelhados, formando uma pluralidade de direitos com uma uma finalidade exclusivamente processual, de permitir a sua tutela coletiva. Considerados individualmente, cada um desses direitos constitui simplesmente um direito subjetivo individual e, nessa condição, quando tutelados por seu próprio detentor, estão sujeitos a tratamento igual ao assegurado a outros direitos subjetivos, inclusive no que se refere à competência para a causa.
" 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela dive rgência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1673270/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017) (NEGRITEI)

Em caso idêntico ao presente feito, assim julgou recentemente este Sodalício,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS- DIREITO HOMOGÊNEO DEFENDIDO EM AÇÃO INDIVIDUAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA- LEI FEDERAL N. 12.153/2009– CONFLITO PROCEDENTE. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que figuram no polo passivo a Fazenda Pública, nas hipóteses em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos. Ação individual proposta na defesa de direitos homogêneos que não afasta a competência do Juizado da Fazenda Pública, ante a inexistência de vedação na Lei que rege a matéria. Conflito procedente. (TJ/MT - N.U 1014513-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Ademais, o Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, restou decidido que a competência dos Juizados Especiais Cíveis independe da complexidade da matéria (direito individual homogêneo – RGA), desde que o valor da ação não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (no caso concreto, R$ 11.474,69 - onze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

O referido IRDR, transitado em julgado, foi formalizada por meio do Enunciado no 1, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado no Diário Oficial no 10515, disponibilizado no dia 14/06/2019:

Enunciado 1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.

Diante acima exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Ritos, julgo procedente o Conflito Negativo de Competência para declarar como competente para processar e julgar a Ação de Revisão Geral no 1034313-83.2020.811.0002, o juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ora Suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021